Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703787-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPÚLVEDA PERTENCE contra a decisão de ID origem 177542811, integrada pela decisão de ID origem 180715365, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Desconstitutiva de Débito, ajuizada pela parte agravante em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, parte ora agravada. Na decisão de ID origem 177542811, o Juízo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: (...) Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor, do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que esta ocorra nas ações evolvendo relações de consumo, é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC). Ocorre que no caso dos autos não há qualquer demonstração de hipossuficiência da parte Autora no cumprimento do seu ônus de provar o direito alegado, porquanto se trata de escritório de advocacia renomado na capital da República, com profissional extremamente qualificados e com capacidade econômica de custear uma perícia. Ante o exposto, INDEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se a autora para dizer se persiste o interesse na produção de prova pericial. (...) Em face do pronunciamento supracitado, a parte autora opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo na decisão ID origem 180715365. Irresignada, a parte autora interpõe Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, alega a negativa de prestação jurisdicional. Menciona que o pedido de inversão do ônus probatório foi fundamentado pela hipossuficiência técnica da parte autora e pela verossimilhança das alegações. A parte agravante pondera a falta, na decisão interlocutória que negou a inversão do ônus da prova, de elementos concretos que demostrem os motivos da ausência da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte agravante. Por isso, defende a cassação da decisão agravada. Quanto à verossimilhança das alegações, diz que o consumo de água aferido pela CAESB destoa do padrão de consumo da agravante, que comprovou a inexistência de vazamentos nas redes hidráulicas internas do imóvel e que é impossível a prova de fato negativo como o não consumo de água. Argumenta a hipossuficiência técnica em provar o consumo de água, pois descreve que o Decreto Distrital de 26.590/2006 impede a remoção do hidrômetro do local e da retirada de seus lacres. Tece considerações sobre o art. 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento deste Agravo de Instrumento; b) no mérito, o provimento do recurso para inverter o ônus da prova. Preparo recolhido (IDs 55489292 e 55489294). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à adequação do indeferimento da redistribuição do ônus da prova em razão da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o ônus da prova, o art. 373 do CPC assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Já o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor – CDC estabelece que: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] (Grifou-se). Depreende-se do dispositivo legal que a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não é automática, porquanto necessita da demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou da comprovação de sua hipossuficiência, seja ela técnica, econômica ou jurídica. É de se ressaltar que a hipossuficiência prevista no Código de Defesa do Consumidor não se trata apenas do âmbito econômico e jurídico conforme foi analisado na decisão agravada, mas também deve ser verificada a hipossuficiência técnica do consumidor em comprovar as irregularidades na prestação do serviço. Assim, considerando a parte agravante como consumidora – com base na Teoria Finalista Mitigada –, e a relação jurídica em questão tratar de revisão de fornecimento de água por sociedade de economia mista prestadora de serviço público, tenho que, em cognição sumária, é possível vislumbrar a hipossuficiência técnica da parte consumidora. Em razão da ausência de capacidade técnica, não é possível impor à parte agravante a comprovação da quantidade de água consumida no período discutido, além do mais a parte agravada, por ser empresa especialista na prestação do serviço público de abastecimento água e esgoto, tem maior capacidade de providenciar informações sobre eventuais irregularidades ocorridas na medição do fornecimento de água à unidade consumidora. Além disso, os fatos alegados pela parte autora na inicial aparentam a característica da verossimilhança, eis que foram corroborados com prova de cobrança de fatura em valor muito superior à média de consumo dos meses anteriores (ID origem 133423873) e houve demonstração de indícios da ausência de vazamentos na tubulação interna do imóvel da unidade consumidora (ID origem 133423875). Friso que, embora os atos elaborados pela Companhia de Água e Esgoto de Brasília (CAESB) na prestação de serviço público essencial à população possam ser considerados como atos administrativos e, por isso, gozarem do atributo de presunção de veracidade, tal presunção é relativa de forma que pode ser ilidida com a apresentação de provas em sentido contrário. Logo, considerando a relação de consumo, a hipossuficiência técnica da unidade consumidora e os indícios capazes de demostrarem a verossimilhança das alegações, vislumbro, ao menos nesta etapa processual, a probabilidade do direito da agravante. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAESB. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. 1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. 2. No caso, o consumidor comprovou a cobrança de fatura com valor muito superior à média de consumo mensal sem que houvesse motivo aparente. 3. Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor, pois a prova do fato constitutivo do seu direito consiste em comprovar que efetivamente não consumiu o volume de água indicado nas faturas, ou seja, uma prova de fato negativo. Diante desta dificuldade na realização da prova, deve ser deferida a inversão, cabendo à CAESB provar o fato positivo em contrário. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1372845, 07204874620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) Também reputo caracterizado o risco ao resultado útil do processo com base na economia processual, na medida em que, caso seja reconhecido que o ônus da prova de comprovar o fornecimento de água e a regularidade da cobrança compete à parte agravada no julgamento do mérito do presente recurso, pronunciamento judiciais poderão ser alvo de nulidade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência cautelar requerida para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da Eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator